Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravada não possui outro imóvel nesta capital, a não ser aquele penhorado.

2 - Sob esta ótica, o direito do agravante de receber o que lhe é devido, não pode se sobrepor ao direito social da moradia, constitucionalmente garantido;

3. In casu, embora o agravante alegue que o executado possui outro imóvel, o que de certo afastaria o seu argumento de impenhorabilidade do imóvel sujeito a penhora, não restou comprovada tal afirmação, já que, conforme verberado pelo juiz de piso, as certidões constantes dos autos, dão conta de que o executado não possui outro bem imóvel registrado nos cartórios do DF, a não ser a pequena parcela de um imóvel recebido por herança.

4. Recurso conhecido e não provido.